Tribunal: TJMT
Processo: 1002813-35.2016.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002813-35.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Juros]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[LUAMAR NASCIMENTO CANUTO - CPF: 022.221.201-28 (EMBARGANTE), LUAMAR NASCIMENTO CANUTO - CPF: 022.221.201-28 (ADVOGADO), STHEFANNY KAROLYNNY CAETANO RIBEIRO - CPF: 062.439.051-95 (EMBARGADO), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), K. V. C. R. - CPF: 062.439.151-58 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MARIA WILSONETE RIBEIRO - CPF: 514.156.581-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO - PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL DEFERIDO – TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA PARA A PRÓXIMA SESSÃO –

NÃO UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA ADEQUADA - NULIDADE DO JULGAMENTO – AFASTADA –RECURSO REJEITADO.

In casu, não há o que se falar em nulidade do julgamento, pois, ainda que não houvesse a intimação da parte acerca da data da sessão, conforme inteligência do art. 4o, II, §3o, da Portaria n. 298/2020-PRES, deste e. Tribunal, os processos retirados do plenário virtual serão automaticamente transferidos para a próxima sessão presencial ou por videoconferência, independentemente de despacho ou publicação de nova pauta.

Outrossim,
os
pedidos de sustentação oral deverão ser realizados exclusivamente por meio da utilização da ferramenta da plataforma do sistema CLICKJUD, consoante dispõe o art. 3o, I, da mencionada Portaria n. n. 298/2020-PRES, e não via petição nos autos eletrônicos.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Luamar Nascimento Canuto
, em face do v. acórdão proferido por esta Câmara no Recurso de Apelação n.
1002813-35.2016.8.11.0003
, que deu provimento ao apelo para anular a sentença recorrida, por reconhecer a ilegitimidade passiva das apelantes, ora embargadas.

Inconformada, a embargante sustenta a nulidade do julgamento do

acórdão embargado sob o argumento da ausência de intimação da inclusão da sessão de julgamento por

videoconferência.

Alega que manifestou interesse em sustentar oralmente solicitando a exclusão da pauta e a designação da sessão por videoconferência, cujo pleito foi acolhido pelo Des. relator que determinou a designação do julgamento para a próxima sessão por videoconferência, mas a decisão não fora publicado via DJe ou expedida

via sistema, contrariando o art. 105, inciso II, do Regimento Interno do TJMT.

Diz que em não sendo publicada a decisão de adiamento para próxima sessão por videoconferência, não se pode aplicar o regramento da segunda parte do parágrafo § 2o do art. 105 do Regimento Interno e artigos 64 e 65 da Resolução TJ-MT/TP n. 03 de 12 de Abril de 2018 que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico.

Aponta a existência de erros na intimação da pauta, consistente na não publicação no DJe da intimação da pauta de julgamento com data 28.11.21, e a inclusão da mesma intimação no sistema com menos de 05 (dias) antes da data de julgamento (marcada para 01.12.21), o que acarretou o cerceamento de defesa.

Requer, assim,

seja suprido o vício

apontado, para o fim de acolher

os presentes embargos de declaração para que torne sem efeito a anterior deliberação do colegiado no julgamento da Apelação e determine sua inclusão em pauta para posterior julgamento, com a respectiva publicação da pauta e sustentação oral dos interessados.

Contrarrazões pelos embargados no Id. 118208986, pela rejeição dos aclaratorios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

A embargante alega ocorrência de erro no julgamento do acórdão embargado, em razão da ausência de intimação da decisão que transferiu o julgamento da sessão virtual para a sessão de videoconferência, tendo assim impedido a realização de sustentação oral, e por isso, o julgamento deve ser considerado nulo, por cerceamento de defesa.

Analisando o caderno processual, verifica-se que o recurso de apelação foi pautado na sessão de julgamento por Plenário Virtual, realizada entre 24.11.2021 a 26.11.2021.

Ato contínuo, sobreveio petitório de ambos os litigantes–apelantes e apelada, requerendo a sustentação oral, o que foi deferida, razão pela qual o julgamento foi adiado para a próxima sessão por videoconferência datada para 01.12.21, da qual houve intimação das partes como consta da

certidão de Id n. 110997474, confira:

“Julgamento designado para a Sessão Ordinária que será realizada em 01 de Dezembro de 2021 às 14:00 horas, no Canal do Youtube/TJMT (Videoconferência). Para processos pautados nas sessões de julgamento por VIDEOCONFERÊNCIA:
Pedido de sustentação oral, nos casos previstos no Regimento Interno/TJMT, preferência e envio de Memoriais devem ser realizados EXCLUSIVAMENTE através da ferramenta CLICKJUD (https://clickjudapp.tjmt.jus.br), conforme Portaria 353/2020-PRES .
” (grifei e negritei)

De mais disso, ainda que assim não fosse, ressalto que na intimação da sessão de julgamento por Plenário Virtual consta expressamente que “
A retirada dos autos do plenário virtual será feita após o encerramento da sessão,
com transferência automática para próxima sessão por videoconferência
,
independentemente de publicação de pauta
.” – Id. 110997474 (grifei e negritei).

Nesse sentido, a Portaria n. 298/2020-PRES, de 27.04.2020, que institui e regulamenta o Plenário Virtual no TJMT, dispõe,
verbis
:

“
Art.4o. Não serão incluídos na pauta de julgamento do Plenário Virtual ou dela serão excluídos as ações, recursos e incidentes, que se enquadrarem nas seguintes hipóteses:

(...) III– Houver pedido de sustentação oral;

(...)

§3o
Os processos enquadrados na situação prevista nos incisos II a IV, serão automaticamente transferidos para a próxima pauta presencial ou de videoconferência, independentemente de despacho e de publicação de nova pauta
no Diário da Justiça eletrônico.”
(grifei e negritei).

Portanto, não há falar em nulidade do julgamento, pois, ainda que não houvesse a intimação da parte, os processos retirados do plenário virtual serão automaticamente transferidos para a próxima sessão presencial ou por videoconferência, independentemente de despacho ou publicação de nova pauta.

De mais a mais, os pedidos de sustentação oral deverão ser realizados exclusivamente por meio da utilização da ferramenta da plataforma do sistema CLICKJUD, consoante dispõe o art. 3o, I, da mencionada Portaria, e não via petição nos autos eletrônicos, com realizado pela embargante.

Assim, se a embargante se limita peticionar nos autos eletrônicos e não utiliza das ferramentas adequadas para manejar o pedido de sustentação, e sequer comprova nos autos que não obteve êxito ao requerer o seu direito no CLICKJUD, não há como falar em nulidade do julgamento.

Em caso análogo, assim decidiu este Tribunal, vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE - SUSTENTAÇÃO ORAL – DESEJO MANIFESTADO EXCLUSIVAMENTE VIA PETIÇÃO NOS AUTOS ELETRÔNICOS - MEIO INIDÔNEO - INSCRIÇÃO E REQUERIMENTO QUE RECLAMAM O USO DAS FERRAMENTAS ADEQUADAS - INTELIGÊNCIA DAS PORTARIAS 283/2020-PRES E 353/2020-PRES - AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO OU REQUERIMENTO POR MEIO DO APLICATIVO CLICKJUD-MT – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Com a edição da Portaria no. 283/2020-PRES, assegurou-se a possibilidade de sustentação oral nos julgamentos por videoconferência, desde que houvesse inscrição do patrono interessado e solicitação “em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão, a ser encaminhada por meio do endereço eletrônico sustentacaooral@tjmt.jus.br” (art. 3o, inc. I).

2. Mais tarde, essa previsão foi alterada pela Portaria no. 353/2020-PRES, estabelecendo que referida inscrição com o pedido de sustentação deve ser efetivada “exclusivamente por meio do aplicativo ClickJud-MT (https://clickjudapp.tjmt.jus.br), em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão.

3.
Se apesar de expressamente ciente, a defesa técnica se limita a peticionar nos autos eletrônicos da revisional o desejo de sustentar oralmente, olvidando-se de adotar a ferramenta adequada para atingir o desiderato, deve arcar com o ônus do seu equívoco e ver sacramentado o julgamento da demanda levado a efeito no ambiente virtual
”
(RED n.

1014695-74.2016.8.11.0041, 1o Câmara de Direito Público, Rel. Desa.

Helena Maria Bezerra Ramos, J. 08.11.21 - negritei).

Assim, por não vislumbrar qualquer nulidade por
error in procedendo
, tampouco cerceamento de defesa, rejeito a preliminar.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 09 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022